Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731636-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 74653520) interposto por MARIA DO SOCORRO ROCHA PINTO contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0704073-74.2025.8.07.0018 proposta contra o DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento dos valores incontroversos e o pagamento de eventual RPV ou precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 242666740- na origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença por meio da qual o Distrito Federal afirma ser o caso de reconhecimento da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e de excesso de execução (Id 239658255). Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 242636412. É a exposição. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da Inexigibilidade do Título. Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, quanto à discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título, verifica-se que o executado sustenta que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Do excesso de execução Em consonância com a manifestação apresentada pelo executado, “a parte autora em seus cálculos apresentou somente a atualização monetária da diferença que entende devido. Porém não esclarece em momento algum como chegou nesse valor, assim não apresentando o detalhamento necessário para que possamos apurar precisamente o porquê da divergência encontrada”. Quanto ao ponto em comento, a parte exequente não se pronunciou. No entanto, observa-se que a parte exequente inseriu em seus cálculos rubricas não abarcadas na planilha do executado, quando, em consonância com o título executivo, deveriam ser elas elencadas na base de cálculo da apuração do reajuste devido. No que versa sobre a taxa SELIC, observa-se que a parte exequente expressa sua anuência para com o cômputo daquela taxa na forma defendida pelo executado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Condeno a parte credora no pagamento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor apontado como excesso. Todavia, por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade da indigitada verba deve ficar suspensa. Homologo a renúncia apresentada pela parte credora ao valor que eventualmente excede a 20 (vinte) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que atualize o cálculo do montante devido, nos termos acima referenciados, com a atualização pelo IPCA-E e juros moratórios com base na Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009 e, após, SELIC, na forma com que fora empregada pelo Distrito Federal, bem como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelo exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Vindo, vista às partes por 05 (cinco) dias. Nada sendo impugnado, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Realizado o depósito judicial, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se.” A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 74653520), em síntese, que a propositura da ação rescisória, desacompanhada de concessão de efeito suspensivo, não é causa legítima para obstar a execução, nos termos do art. 969 do CPC. Alega que, inclusive, houve indeferimento de medida liminar nos autos da rescisória, razão pela qual não se justifica o sobrestamento da execução ou o impedimento do levantamento dos valores incontroversos. Defende que o posicionamento adotado pelo juízo de origem contraria entendimento já firmado por esta Corte, inclusive em caso análogo (AI 0738863-75.2024.8.07.0000), no qual restou decidido que a simples propositura de ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, nem condiciona o levantamento dos valores, salvo se houver expressa decisão atribuindo efeito suspensivo à ação desconstitutiva. Requer o conhecimento e provimento do agravo, com a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, inclusive com a expedição e levantamento de valores, independentemente do trânsito em julgado da ação rescisória. Preparo dispensado ante a concessão de gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem (ID 233108737-na origem). O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido ao ID 74753196. Foram apresentadas contrarrazões ao ID 75325414. O Distrito Federal defende que o juízo de primeiro grau agiu dentro do seu poder geral de cautela ao condicionar a liberação dos valores à solução definitiva da ação rescisória, medida necessária para resguardar o interesse público e prevenir danos irreparáveis ao erário. Acrescenta que inexiste parcela incontroversa a ser levantada, uma vez que, a própria exigibilidade do título executivo está sendo discutida na Ação Rescisória. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se de agravo de instrumento em que a parte exequente, ora agravante, pretende a reforma da decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 manejada pelo Poder Público. A controvérsia reside em examinar a existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após o julgamento realizado pela 2a Câmara Cível nas ações rescisórias no 0735030-49.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037633) e 0714419-75.2024.8.07.0000 (Acórdão no 2037629), esta Egrégia Corte decidiu dar parcial provimento ao pedido formulado pelo Distrito Federal. Reconheceu-se a procedência parcial da ação, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, para rescindir o acórdão anteriormente proferido e, em consequência, julgar improcedente o pedido originário. Determinou-se, ainda, a manutenção da irrepetibilidade das verbas já pagas a servidores de boa-fé, a anulação de precatórios e de requisições de pequeno valor não quitados até a data do julgamento e a ausência de condenação em custas processuais ou honorários advocatícios em desfavor dos exequentes. Transcrevo a ementa dos respectivos julgados: Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. Ementa: Direito processual Civil. Ação rescisória. Admissibilidade. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.105/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.105/13, aos servidores da carreira de Magistério Público. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória se as questões atinentes às alegadas violações à norma jurídica ou erro de fato, constantes da causa de pedir, se enquadram, ao menos em tese, no art. 966, do CPC. 4. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 5. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza manifesta violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 6. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 7. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 8. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 9. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. O Código de Processo Civil de 2015 introduziu mecanismos destinados a assegurar maior uniformidade na aplicação da jurisprudência e a reforçar a primazia da decisão de mérito. Esse modelo busca evitar que o trâmite simultâneo de processos, sobretudo quando pendentes ações rescisórias, comprometa a eficiência da prestação jurisdicional e a segurança jurídica antes do trânsito em julgado. Dentro dessa lógica, o legislador previu, de forma expressa, a possibilidade de suspensão do processo. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC estabelece que o feito deve ser suspenso quando a resolução do mérito “depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. No presente caso, considerando a existência de ação rescisória cujo resultado pode influenciar diretamente o desfecho deste recurso, mostra-se prudente adotar a suspensão. Essa medida encontra respaldo não apenas no texto legal, mas também nos princípios da eficiência e da precaução, que orientam a atividade jurisdicional. Assim, determino a suspensão do andamento recursal do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado da referida ação rescisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital